Tribunal: TJDFT
Processo: 0768677-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO, MOVIDO POR CARLITA PEREIRA DE ARAUJO CONTRA A JUÍZA DE DIREITO GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ, NÃO CONHECIDO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do incidente de suspeição e extinguiu o processo sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por manifesta inadmissibilidade, por inexistirem elementos mínimos a caracterizar qualquer das hipóteses legais de suspeição, verificando-se, em verdade, mero inconformismo da parte com fundamentos de mérito das decisões, impugnáveis por via recursal própria. 1.1. Em suas razões, a agravante requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática para permitir a tramitação do incidente de suspeição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar a regularidade de decisão de não conhecimento do incidente de suspeição, por ausência de demonstração das hipóteses previstas no art. 145 do CPC, verificando-se a insurgência da excipiente apenas contra fundamentos de mérito de decisões judiciais proferidas no processo principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de suspeição constitui meio processual excepcional destinado a afastar o magistrado quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no art. 145 do CPC, todas relacionadas a aspectos subjetivos e pessoais capazes de comprometer a imparcialidade do julgador.
4. No caso, a excipiente aponta como indícios de parcialidade: a) suspensão indevida dos embargos e reconhecimento tardio de erro material; b) desconsideração de garantia integral do crédito; c) recusa de julgamento antecipado; d) criação artificial de fase instrutória; e) designação de audiência sem finalidade legítima. 4.1. Todavia, a insurgência diz respeito exclusivamente a fundamentos e razões de decisões judiciais, os quais podem e devem ser impugnadas pelos meios recursais adequados (art. 994 do CPC), não configurando hipótese de suspeição.
5. Como reiteradamente reconhecido na jurisprudência, mero inconformismo com decisões desfavoráveis não revela suspeição, nem demonstra interesse pessoal do magistrado no julgamento. Trata-se de exercício regular da jurisdição.
6. Quanto à alegada publicação da magistrada em rede social, não há qualquer relação entre tal fato e a presente demanda, tampouco demonstração de amizade íntima, inimizade ou qualquer outra situação prevista no art. 145 do CPC. Ademais, o próprio excipiente reconhece já se encontrar o episódio sob apuração do CNJ.
7. As hipóteses de suspeição demandam prova mínima do compromisso do julgador com resultado específico da causa, não verifica nos autos. Ao contrário, as decisões impugnadas já foram objeto dos Agravos de Instrumento n.o 074718465.2025.8.07.0000, 073404716.2025.8.07.0000 e 073189240.2025.8.07.0000.
8. Precedente: “(...) 3.A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio do instrumento processual de impugnação adequado.4. Exceção de Suspeição rejeitada.”(07242779820228070001, Relator: Fábio EduardoMarques, 1a Câmara Cível, DJE: 24/11/2022).
9. Por consequência lógica, o pedido de suspensão da audiência também não pode ser apreciado, pois a análise de tutela cautelar pressupõe ser superado o juízo de admissibilidade, inexistente na espécie. 9.1. Impõe-se, assim, manter o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: “O incidente de suspeição não se presta ao reexame de fundamentos de mérito das decisões judiciais, inexistindo interesse processual quando a parte se limita a manifestar inconformismo recursal, sem demonstrar qualquer das hipóteses taxativas de suspeição previstas no art. 145 do CPC.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 87, IX, do RITJDFT; 145, 485, I; 932, III; 994 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07242779820228070001, Relator: Fábio EduardoMarques, 1a Câmara Cível, DJE: 24/11/2022; TJDFT, 07154864620228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, PJe: 16/3/2023; TJDFT, 07058426420228070005, Relatora: Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, DJE: 2/2/2023.